Tribunal: STF
Processo: HC 217800
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Siano e outro, em favor de Marco Antonio Simionato, contra decisão monocrática do vice-Presidente do STJ, nos autos do REsp 1.970.241/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de petição na qual MARCO ANTONIO SIMIONATO requer o prosseguimento do feito, sob o argumento de que é desnecessário o trânsito em julgado para aplicação da tese julgada. 



    Assevera que "com o feito sobrestado é certo que a última decisão exarada por esta Casa é a que reconhece a prescrição executória tendo como marco inicial a data do trânsito em julgado para acusação, ou seja, a pena do recorrente, esta extinta pela prescrição executória" (e-STJ fl. 869), sendo devida a expedição de contramandado de prisão em favor do insurgente. 



    Pugna, assim, pelo reconhecimento da prescrição executória, expedindo-se o contramandado de prisão.” 



    O Ministro vice-Presidente indeferiu o pedido.



    Esta é a razão da presente impetração, por meio da qual o impetrante requer “concessão do SALVO CONDUTO, para que possa aguardar o julgamento do feito sobrestado sem correr o risco iminente de ser preso, posto existência de mandado de prisão em seu desfavor, tendo em seu favor decisão que reconheceu a prescrição executória de sua reprimenda.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o pedido é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por membro de Tribunal Superior.



    Ainda que superado o óbice, não tem razão o impetrante.



    Nas suas razões, alega que “o recurso interposto pelo Ministério Público, foi recebido apenas no efeito devolutivo e não no suspensivo, sendo de rigor a aplicação imediata da decisão exarada no recurso especial, que reconhece a prescrição executória da pena aplicada ao paciente, sendo rigor seja cumprida a referida decisão, independentemente de estar o feito sobrestado.”



    Afirma que o STJ sobresteve seu processo em razão do reconhecimento da repercussão geral do caso tratado no Tema 788 desta Corte.



    Pontua que “Como podemos observar é desnecessário o trânsito em julgado para aplicação da tese julgada procedente por esta casa, devendo ter sua aplicação imediata.”



    Com efeito, não é necessário o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, ao que me consta, o mérito do Tema 788 ainda não foi julgado e sessão de julgamento está marcada para 31.8.2022, de modo a demonstrar a impropriedade do pedido. É que, pendente de julgamento, o impetrante deseja a aplicação imediata de um entendimento que ainda não foi firmado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente